Tribunal: TJDFT
Processo: 0011424-97.2005.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011424-97.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LAURINDA ALVES RAIMUNDO, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, MARIA AMORIM DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA LACERDA DE ARAUJO, MARIA DALVA SANTANA FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO F ALVES, MARIA DAS GRACAS SILVA CAVALCANTE, MARIA DE FATIMA DAVI, MARIA LUCIA VIEIRA ALVES, MARTA LUCIA ALVES DE LIMA, MOZAR SOARES BENEVIDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O precatório foi retificado para incluir o credor de honorários advocatícios DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO e alterar o valor do precatório (ID 7897344 - Pág. 83/84). 2. As credoras MARIA DE FATIMA DAVI e MARIA APARECIDA LACERDA DE ARAÚJO retiraram certidão de crédito (ID 7897344 - Pág. 89 e 92). 3. As credoras MARIA DAS GRAÇAS SILVA CAVALCANTE e MARIA AMORIM DE ALMEIDA receberam superpreferência, mas seus créditos não foram integralmente quitados (ID 7897344 - Pág. 100 e 105; e ID 7897357 - Pág. 6 e 11). 4. A decisão ID 7897357 - Pág. 52/53 deferiu a habilitação de COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA como cessionário da credora MARIA APARECIDA LACERDA DE ARAÚJO. 5. Em razão da quitação integral do crédito, dê-se baixa no nome dos credores MARIA DA CONCEIÇÃO FERRAZ ALVES (superpreferência - alvará ID 7897357 - Pág. 77), MARIA LUCIA VIEIRA ALVES (superpreferência - alvará ID 7897357 - Pág. 97) e LAURINDA ALVES RAIMUNDO (acordo direto - alvará ID 9705067) no sistema PJe. 6. Após, retornem os autos conclusos para análise do requerimento de compensação tributária apresentado pelo Distrito Federal (IDs 17958374/17958379). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios